Tribunal: TJMT
Processo: 1022298-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022298-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), NELSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 935.955.141-49 (AGRAVANTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (AGRAVADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 048.405.971-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO - CPF: 062.184.171-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 098.843.051-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROSÁRIO DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu por prejudicado
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, extinguindo o
writ
sem resolução do mérito.

2. Em síntese, o agravante alega que a impetração possui objeto próprio, diverso do analisado por este Tribunal de Justiça no julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interposto a fim de ver processado e julgado o
habeas corpus
impetrado em benefício do agravante, a fim de retificar a dosimetria da pena e o regime inicial que lhe foi imposto na ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na peça vestibular da ação de
habeas corpus
, o impetrante alegava que, ao condenar o paciente à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, o impetrado – Juiz da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – incorrera em
bis in idem
, pois se reportara à reincidência do paciente para agravar a pena na segunda fase da dosimetria e para estabelecer o regime inaugural mais severo.

5. Ao proferir a decisão aqui discutida, que deu por prejudicado o
writ
, o relator consignou que estava exaurida a competência desta Corte Estadual para a análise da matéria, uma vez que a sentença já fora confirmada, nesta instância, no julgamento de apelações interpostas pelo paciente e pelos demais réus, sendo, inclusive, mantido, na ocasião, o regime inaugural mais severo, com fundamento na reincidência.

6. O agravante apenas reiterou os argumentos veiculados na impetração, deixando de impugnar especificamente os fundamentos que ensejaram a extinção do
writ
sem resolução do mérito.

7. A insurgência, contudo, deveria ter sido objeto de recurso especial e/ou extraordinário contra o acórdão que chancelou a sentença, ou, operando-se o trânsito em julgado, deveria ter sido ajuizada ação revisional.

8. Ademais, ao convalidar o ato tido por coator, este Tribunal teria, ele mesmo, assumido a posição de autoridade coatora, de modo que eventual
habeas corpus
somente poderia ter sido impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo não conhecido.

Tese de julgamento:
“Em razão da ausência de dialeticidade, não se conhece do agravo interno ou regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1031457-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 4/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por Nelson Dias dos Santos contra a decisão, por mim proferida, que deu por prejudicado e extinguiu, sem resolução do mérito, o
Habeas Corpus
n. 1022298-15.2025.8.11.0000, impetrado em favor do ora agravante.

Em síntese, o agravante alega que o
writ
em questão “
possui objeto próprio, diverso daquele analisado na apelação criminal
”, argumentando, ainda, que, “
mesmo que a apelação tenha abordado questões relativas à dosimetria, não houve enfrentamento específico do bis in idem em relação a reincidência
” (
sic
).

Com tais considerações, requer o provimento do agravo a fim de que o
habeas corpus
seja regularmente processado e julgado pelo órgão colegiado competente, “
determinando-se nova dosimetria da pena e fixação de regime inicial compatível com a situação concreta
” (Id. n. 298463855;
sic
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões ao agravo, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 302443872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 7 de julho do corrente ano, Leandro Peres Dias impetrou
habeas corpus
, com pedido de liminar, em favor de Nelson Dias dos Santos – ora agravante –, apontando como autoridade coatora o Juiz da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, o impetrante alegava que, ao condenar o paciente à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, nos autos da Ação Penal n. 1000008-46.2024.8.11.0095, o impetrado incorrera em
bis in idem
, pois se reportara à reincidência do paciente para agravar a pena na segunda fase da dosimetria e para estabelecer o regime inaugural mais severo.

Com tais considerações, pleiteava a expedição, em caráter liminar, de contramandado de prisão, e, em seguida, a confirmação da medida, bem como a retificação da dosimetria da pena e o abrandamento do regime inicial (Id. n. 298021365).

Ao analisar o pedido de liminar, proferi a seguinte decisão:

“De fato, o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá condenou o paciente à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de organização criminosa, capitulado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (Id. n. 298021369).

Ocorre que tal sentença já foi objeto de apelações interpostas pelo paciente e pelos corréus Lucas Rosário da Luz, Diego de Oliveira Campos e Walison Araújo da Silva, sendo a decisão de primeiro grau inteiramente confirmada pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em julgamento realizado, sob minha relatoria, no dia 22 de abril último
. A propósito, confira-se a ementa do acórdão:

‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO, PELOS TRIBUNAIS, DE VARAS COM COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL. ARQUIÇÃO OPORTUNA DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO CASO. ILICITUDE DAS PROVAS POR DECORREREM DE DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO SABIDAMENTE INCOMPETENTE. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA ‘TEORIA DO JUÍZO APARENTE’. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA ANTES DE SURGIREM INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS APÓS A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESPECIALIZADO DA COMARCA DA CAPITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPALDO ARGUMENTATIVO PARA TAL TESE. DILIGÊNCIA DECORRENTE DE MANDADO VÁLIDA E FUNDAMENTADAMENTE EXPEDIDO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES, APREENSÃO DE DROGAS E DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE ATUARAM NAS APURAÇÕES. VERSÕES DOS ACUSADOS ISOLADAS E INVEROSSÍMEIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EVIDENCIADA. PEDIDO DE UM DOS APELANTES DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDOS DE OUTRO RECORRENTE DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSES PONTOS. RÉU QUE NÃO TEVE SEUS ANTECEDENTES CONSIDERADOS E QUE NÃO FOI CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSOS DE LUCAS, DIEGO E WALISON DESPROVIDOS. RECURSO DE NELSON PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que condenou os quatro pelo delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e dois deles também pelo crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. Em recurso conjunto, Lucas Rosário da Luz e Walison Araújo da Silva suscitam, preliminarmente, 1) a ilegalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno no que conferiu ao juízo
a quo
‘
jurisdição em todo o Estado
’; 2) a relatividade da competência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o processo e julgamento da matéria, a ensejar, segundo os apelantes, a necessidade de devolução dos autos à Comarca de Paranaíta, perante a qual o feito tramitou inicialmente; e 3) a ‘
nulidade das provas por decisão de juízo sabidamente incompetente
’; no mérito, pleiteiam as suas absolvições quanto ao delito de organização criminosa, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas imputado a Walison para o de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

3. Diego de Oliveira Campos suscita, em caráter preliminar, 1) a nulidade das provas em decorrência da quebra da cadeia de custódia; e 2) a ilegalidade da busca domiciliar realizada em sua residência e a consequente ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência; no mérito, requer a sua absolvição em relação a ambos os delitos pelos quais foi condenado, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, ou ainda, o redimensionamento da pena para 10 anos e 7 meses de reclusão, retificando-se erro material da sentença.

4. Finalmente, Nelson Dias dos Santos almeja a sua absolvição quanto ao delito de organização criminosa, ou, em viés subsidiário, o afastamento da valoração desfavorável de seus antecedentes (que não lhe foram desfavoravelmente valorados), bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas (referente a crime pelo qual não foi condenado) e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há 11 questões em discussão: (i) saber se é ilegal a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, no que conferiu ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá competência de abrangência estadual para o processo e julgamento do delito de organização criminosa; (ii) saber se a alegação da suposta incompetência do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na primeira oportunidade que a defesa teve para se manifestar nos autos possui alguma relevância; (iii) saber se são ilícitos os elementos probatórios decorrentes de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta no início da persecução penal, já que a competência seria do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá; (iv) saber se houve quebra da cadeia de custódia em relação aos dados extraídos do aparelho celular de um dos acusados; (v) saber se a busca e apreensão domiciliar foi ilegal; (vi) saber se há prova suficiente para a condenação dos réus pelo delito de organização criminosa; (vii) saber se há prova suficiente para a condenação de Diego e Walison pelo crime de tráfico de drogas, ou se, na realidade, eles teriam apenas praticado o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (viii) saber se há erro material na dosimetria da pena de Diego; (ix) saber se deve ser afastada a valoração desfavorável dos antecedentes de Nelson; (x) saber se deve ser reconhecida a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas em benefício de Nelson; e (xi) saber se é possível fixar o regime inicial semiaberto para o acusado Nelson.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 96, I, alínea ‘a’, da Constituição da República confere aos tribunais competência para dispor ‘
sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais
’. Assim, é válida a criação de vara com competência de abrangência estadual ou regional para o processo e julgamento de determinada matéria.

5. O fato de a defesa ter arguido a incompetência do juízo na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos é irrelevante, dado que o juízo em questão era, de fato, competente para o processo e julgamento da matéria.

6. A decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta no início da persecução penal, determinando diligências probatórias, não é eivada de nulidade, na medida em que somente se descortinou o delito de organização criminosa posteriormente, o que ocasionou o declínio da competência para o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que ratificou os atos decisórios até então praticados. Aplica-se, em relação à questão, a assim chamada ‘teoria do juízo aparente’.

7. A arguição de quebra da cadeia de custódia está preclusa, dado que a parte interessada não alegou tal matéria na resposta à acusação, que seria o momento oportuno. Além disso, não ficou demonstrada a irregularidade, tampouco prejuízo.

8. A alegação de ilegalidade da busca e apreensão domiciliar não é respaldada por argumentos concretos. Não fosse o bastante, verifica-se que a diligência decorreu de mandado válida e fundamentadamente expedido pela autoridade judiciária.

9. O robusto acervo probatório, consubstanciado em relatórios de interceptação telefônica e de extração de dados de aparelhos celulares, além de depoimentos prestados em juízo pela delegada de polícia e por investigadores que atuaram nas apurações, é apto a respaldar a condenação dos acusados pelo delito de organização criminosa, uma vez que ficou demonstrado que eles integravam a facção autointitulada ‘Comando Vermelho’ e se valiam de codinomes e linguagem codificada para tratar de assuntos relacionados às atividades ilícitas de tal agremiação.

10. Não há que se falar em absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, em relação aos acusados Diego e Walison, pois, apesar de pequena a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas com eles, os diálogos interceptados e extraídos dos aparelhos celulares, bem como o contexto de organização criminosa dedicada ao narcotráfico, evidenciam que tais produtos eram destinados à comercialização.

11. Não houve erro material na dosimetria da pena de Diego. Com efeito, constata-se que a pena total imposta ao acusado é justamente a soma exata das reprimendas pelos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, por força do concurso material de infrações.

12. O réu Nelson não teve seus antecedentes considerados na dosimetria da pena, tampouco foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, daí por que não há interesse recursal no que diz respeito aos pedidos de afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes e de reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

13.
A pena privativa de liberdade imposta ao acusado Nelson foi superior a 4 anos e ele é reincidente, circunstâncias que impossibilitam a fixação de regime inicial diverso do fechado
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

14. Recursos de Lucas Rosário da Luz, Diego de Oliveira Campos e Walison Araújo da Silva desprovidos. Recurso de Nelson Dias dos Santos conhecido em parte, e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
‘1. É válida a criação, pelo Tribunal, de vara com competência de abrangência estadual ou regional para o processo e julgamento de determinada matéria. 2. Não é nula a decisão proferida por juízo incompetente se a causa da incompetência somente se fez conhecida de forma superveniente. 3. Nulidades devem ser oportunamente arguidas pela parte interessada, sob pena de preclusão. 4. A declaração de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração do efetivo prejuízo. 5. Relatórios técnicos de interceptação telefônica e de análise de dados extraídos de aparelhos celulares, bem como depoimentos prestados sob o crivo do contraditório por agentes policiais que atuaram nas investigações, constituem elementos probatórios robustos e aptos a sustentarem a condenação do acusado pelo delito de organização criminosa. 6. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, quando as particularidades do caso evidenciam que a substância entorpecente apreendida, apesar de pequena em quantidade, destinava-se à disseminação ilícita. 7. Não se conhece do recurso no tocante a pedidos já atendidos na própria sentença impugnada. 8. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente o réu, impõe-se a fixação do regime inicial fechado’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.850/2013, art. 2o,
caput
; Lei n. 11.343/2006, arts. 28,
caput
, e 33,
caput
; Resoluções n. 11/2017-TP, 2/2023-OE e 14/2023-OE; CF/88, art. 96, I, ‘a’; CPP, arts. 155,
caput
, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1002175-06.2020.8.11.0021, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 5/3/2025; TJMT, Apelação n. 1015228-54.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25/2/2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1026372-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/10/2024; TJMT, Apelação n. 0038160-29.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18/12/2019; TJMT, Apelação n. 0003494-48.2019.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 22/9/2021; STF,
Habeas Corpus
n. 120.027/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Edson Fachin, j. 24/11/2015; STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/3/2023; STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo no Recurso Especial n. 2.708.653/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/11/2024; STJ,
Habeas Corpus
n. 408.756/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/2/2022’ (destaquei).

Assim, nota-se que o recurso cabível contra o
decisum
em questão foi oportunamente interposto pelo paciente e já foi apreciado por esta Corte Estadual, que não encontrou motivos para reformar a sentença, tendo, aliás, expressamente afastado a pretensão de abrandamento do regime inaugural de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade imposta a Nelson Dias dos Santos
.

Nesse contexto, é evidente o esvaziamento do objeto do vertente
writ
, e exaurida está a competência deste Tribunal para o exame da matéria
.

Diga-se de passagem que as alegações do impetrante não se sustentam, uma vez que é firme na jurisprudência pátria o entendimento de que o reconhecimento concomitante da reincidência como agravante e como fator impeditivo de regime inicial mais brando não configura
bis in idem
. Veja-se:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA A BALIZAR A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E A INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018).

2.
Não configura
bis in idem
a valoração da reincidência tanto na 2a fase da dosimetria da pena como para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei de Tóxicos (3a fase)
. Precedente: RHC 121.598, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 21.11.2014.

3. O Plenário desta Suprema Corte, em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, já assentou a constitucionalidade da reincidência como agravante genérica da pena (RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 3.10.2013), entendimento este que produz reflexos em suas repercussões sobre a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a incidência de causas de diminuição e outros próprios da individualização da pena.

4. Pedido de destaque de julgamento não acolhido. A Resolução STF no 587/2016 faculta ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte.

5. Agravo regimental conhecido e não provido’ (STF, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 141.044/TO, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma; data do julgamento: 19 de novembro de 2018; data da publicação: 26 de novembro de 2018; destaquei).

Diante do exposto, dou por prejudicado o
habeas corpus
, extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso XV, do Regimento Interno desta Corte” (Id. n. 298141893; destaquei).

Contra esse
decisum
se insurge o agravante, reiterando, em linhas gerais, os argumentos veiculados na impetração, e alegando, como relatado, que o
habeas corpus
“
possui objeto próprio, diverso daquele analisado na apelação criminal
”, bem como que, “
mesmo que a apelação tenha abordado questões relativas à dosimetria, não houve enfrentamento específico do bis in idem em relação a reincidência
” (
sic
).

Entretanto, não houve, na peça recursal do vertente agravo, impugnação específica aos fundamentos que ensejaram a extinção do
writ
sem resolução do mérito, quais sejam, 1) o exaurimento da competência desta Corte Estadual com o julgamento da apelação, inclusive com o afastamento expresso da pretensão de abrandamento do regime inicial, e 2) a referência, ainda que em caráter de reforço, à jurisprudência pacífica no sentido de que o reconhecimento concomitante da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator determinante para a fixação do regime fechado, não configura
bis in idem
.

Cumpre observar que, embora a alegação de
bis in idem
não tenha sido expressamente enfrentada no julgamento da apelação – até porque não foi expressamente alegada nas razões recursais do paciente –, houve, na ocasião, pedido de fixação de regime inaugural mais brando, o que implicou a apreciação da matéria em toda a sua profundidade a este Tribunal de Justiça, como consectário da dimensão vertical da devolutividade. Se não houve, na ocasião, referência explícita à inocorrência de
bis in idem
, foi porque o tema é tão sedimentado e basilar na jurisprudência que não mereceu considerações.

Nesse contexto, deveria o agravante ter interposto recurso especial e/ou extraordinário contra o acórdão, ou, operando-se o trânsito em julgado, deveria ter ajuizado ação revisional contra o título condenatório, pois, repita-se, exaurida estava – e está – a competência desta Corte na fase de conhecimento do processo.

Ademais, tendo este Tribunal ratificado o ato tido pelo impetrante como coator ao desprover o apelo, passaria, o próprio Tribunal a figurar como autoridade coatora, fazendo com que eventual
habeas corpus
devesse ter sido impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.

Enfim, o que se verifica é que, à míngua de argumentos aptos a infirmarem a decisão extintiva do
habeas corpus
, valendo-se o agravante de mera reiteração de teses já rechaçadas, não se observou a necessária dialeticidade recursal, exigida pelo artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o que implica a incognoscibilidade do vertente recurso.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Falta de impugnação específica e adequada da decisão agravada. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu o habeas corpus impetrado em favor da agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se admitir Agravo Regimental contra decisão que indefere liminarmente a petição inicial de habeas corpus impetrado contra deliberação que desafia recurso próprio (agravo em execução penal).

III. Razões de decidir

3. De acordo com a regra descrita no art. 1.021, § 1o, do CPC, que consagra o princípio da dialeticidade, ‘na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’.

4. Na hipótese, a agravante se limitou a reforçar os argumentos deduzidos na inicial do writ, deixando de atacar os fundamentos jurídicos da decisão monocrática – impossibilidade de admissão do habeas corpus contra decisão que desafia recurso próprio (agravo em execução penal) e inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia capaz de autorizar o processamento do remédio constitucional.

5. Na falta de argumentação específica capaz de autorizar um enfrentamento dialético da deliberação agravada, o recurso de Agravo Regimental não deve ser conhecido, nos termos do art. art. 932, inc. III, última parte, e art. 1.021, § 1o, ambos do CPC (aplicados, aqui, por força do art. 3o do CPP).

IV. Dispositivo:

6. Recurso de agravo regimental não conhecido.

V. Tese de julgamento:

7. ‘A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, por violar o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo regimental’.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3o; CPC, art. 1.021, § 1o, art. 932, inc. III, última parte.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 521.214/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 17.9.2019; STJ, AgRg no HC 766.325/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJE 15.2.2023; TJMT, AgRg 1030712-36.2024, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, DJE 13.12.2024” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1031457-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Crimina; data do julgamento e da publicação: 4 de fevereiro de 2025).

Diante do exposto, não conheço do agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025